Tribunal: STF
Processo: ARE 1594078
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CARGOS EM COMISSÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO TERMO INICIAL DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE PRAZO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DECISÃO MONOCRÁTICA. FUNDAMENTAÇÃO VOLTADA À SEGURANÇA JURÍDICA E À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE NA VIA DOS ACLARATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática  pela qual foi dado provimento ao recurso extraordinário com agravo.
O embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição. Alega que o deslocamento do termo inicial para a data da decisão monocrática extrapola o que seria “razoável”, totalizando quase 20 meses de sobrevida a cargos inconstitucionais, requerendo que o prazo seja contado retroativamente à data do acórdão do Tribunal de origem.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
De início, realço que foram devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
A decisão embargada foi clara e coerente ao fundamentar que o prazo originalmente fixado (120 dias) revelou-se insuficiente para a complexa reestruturação administrativa exigida, especialmente em setores sensíveis como saúde e educação, a exigir providências legislativas e orçamentárias.
A fixação do termo inicial a partir da decisão desta Suprema Corte visa garantir a segurança jurídica e a continuidade do serviço público, evitando que o período de incerteza recursal prejudique o planejamento municipal.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte orienta-se pela possibilidade de ampliação do prazo de modulação quando as circunstâncias fáticas demonstram o risco de paralisia da máquina pública. Em caso análogo, o Plenário deste Tribunal, ao julgar embargos de declaração, reafirmou a viabilidade de estender o marco temporal de eficácia para assegurar a estabilidade das relações institucionais (v.g. ADI 6369 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 11/09/2023), o que reforça a higidez do critério adotado na decisão ora embargada.
Ao prover o recurso para “ampliar o prazo”, este Relator estabeleceu um novo parâmetro de segurança jurídica. O tempo transcorrido durante a tramitação do recurso no STF não deve, necessariamente, ser computado como tempo de “adequação”, uma vez que a eficácia da decisão anterior estava sob discussão judicial.
A pretensão do embargante de retroagir o termo inicial do prazo de 12 meses para julho de 2025 não busca sanar vício de clareza, mas sim reformar o conteúdo meritório da decisão para reduzir o tempo de transição reconhecido como necessário por este Relator. Tal pretensão caracteriza nítido caráter infringente, o que é inviável em sede de aclaratórios quando inexistentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC.
Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem as contradições suscitadas nos aclaratórios sob exame. 
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente